Tribunal: STF
Processo: HC 244545
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de writ impetrado em face de decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus manejado àquela Corte (eDOC 10).



    Busca-se, em suma, in limine, seja determinada “a suspensão do julgamento popular, enquanto o mérito da presente impetração não for analisado”, cuja pretensão consiste em que seja permitido “aos Pacientes deporem e exercerem suas autodefesas por meio virtual/videoconferência quando do julgamento popular”, designado para 13.08.2024. Alegam que, mesmo estando foragidos há mais de 02 (dois) anos, há cerceamento ao direito de defesa no indeferimento de participação dos acusados, tal qual requerido. Invocam, como paradigma, decisão, de minha relatoria, exarada no HC 214916 MC.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque, a despeito da argumentação defensiva, esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, deliberadamente não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o presente habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    2.2. Não bastasse, hei de observar a inexistência do direito líquido e certo conclamado neste mandamus.



    A uma, porque a situação posta sob exame não se conforma com aquela, de caráter precário, paradigmaticamente invocada: a audiência em questão nos presentes autos já é a própria sessão do júri, prevista no art. 473 e seguintes do CPP; naquela, o ato instrutório era o de cunho prévio, previsto no art. 411 do CPP, e, ademais, já havia sido designado pelo juízo de origem para ocorrer de forma virtual, sendo rejeitada a participação do réu, mesmo em tal modalidade, apenas por encontrar-se em lugar incerto e não sabido.



    A duas, porquanto, de toda forma, após a prolação do referido decisum apresentado como precedente favorável à tese do impetrante, esta Suprema Corte, por ambas Turmas, deixou clara sua compreensão de que, embora a plenitude de defesa seja um dos elementos estruturais do processo, o réu foragido não tem direito a escolher o meio pelo qual a audiência de instrução e julgamento será realizada (presencial ou virtual).



    Isso porque a circunstância de o réu estar foragido não foi prevista pelo legislador dentre aquelas que permitem ao magistrado realizar, excepcionalmente, audiência por videoconferência (art. 185, §2º, I a IV, do CPP). Além disso, a função limitadora do princípio da boa-fé processual impede o abuso de direito e o gozo de benefício decorrente da própria torpeza. Não há, assim, como esperar que a resistência do acusado à execução de mandado de prisão faça surgir em seu favor direitos não previstos no rito processual e que assegurem a possível clandestinidade.



    Sob a óptica estatal, seria um contrassenso exigir que o Estado-Juiz proveja meios para garantir ao réu a permanência da sua condição de foragido (disponibilizando endereço eletrônico não rastreável, por exemplo) quando há, por parte do Poder Público, legítimo interesse na execução de suas ordens e na aplicação da lei penal. Desse modo, o réu que se esquiva ao cumprimento de mandado de prisão deve arcar com as consequências jurídicas de sua escolha (HC 233191, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 21.06.2024). Nesse mesmo sentido:



    [...] Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. (HC 226723 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 28.06.2024)



    [...] Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. (HC 238659 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.04.2024)



     [...] Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565) [...] (HC 229714 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 03.04.2024).



     



    3. Por todo o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente